Tribunal: TJPA
Processo: 0820641-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820641-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PAULO CUNHA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820641-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: PAULO CUNHA BASTOS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. GENCITABINA (GEMZAR) INTRAVESICAL. COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito para tratamento de neoplasia de bexiga.

II – Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da recusa de cobertura contratual do tratamento indicado, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

III – Razões de decidir
3. O medicamento encontra-se devidamente registrado na Anvisa, sendo a sua prescrição decorrente de avaliação médica individualizada.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a natureza exemplificativa do rol da ANS, assegurando a cobertura de tratamentos clinicamente justificados.
5. A recusa da operadora afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à saúde, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV – Dispositivo e tese
6. Agravo Interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente sob alegação de ausência no rol da ANS, quando há respaldo técnico e registro na Anvisa. 2. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos necessários à preservação da saúde e da vida do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §1º do CPC; art. 10, §13, II, da Lei 14.454/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual determinou o fornecimento do medicamento Gencitabina (Gemzar) intravesical ao agravado, PAULO CUNHA BASTOS, para tratamento de neoplasia maligna da bexiga (CID C67).

A agravante sustenta que a indicação médica não consta do rol da ANS e possui caráter off-label, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Alega ainda que a negativa foi técnica, respaldada por junta médica e visa resguardar a saúde do paciente.

Requer a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a submissão do feito à apreciação colegiada.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (id 25957576).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura por parte da operadora agravante ao fornecimento do medicamento Gencitabina (Gemzar) intravesical, prescrito pelo médico assistente do agravado para o tratamento de neoplasia maligna de bexiga.

Verifica-se dos autos que o fármaco possui registro regular na ANVISA, estando, portanto, autorizado para comercialização e utilização no território nacional. Ademais, a indicação médica está fundamentada em critério técnico-profissional, cabendo ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, especialmente em casos de enfermidade grave, como é o caso de doença oncológica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência do procedimento ou medicamento no rol da ANS, por si só, não autoriza a recusa da cobertura contratual, uma vez que tal rol tem natureza exemplificativa, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, a função social do contrato e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, a recusa da operadora não se sustenta juridicamente, por contrariar os princípios que regem a relação contratual de consumo em saúde suplementar, sendo legítima e necessária a intervenção judicial para assegurar o efetivo tratamento prescrito ao paciente.

Portanto, não há fundamento legal ou jurisprudencial que ampare a pretensão recursal da agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2025